Tribunal: TJDFT
Processo: 0700417-64.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700417-64.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LEVI FERREIRA DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Encaminhe-se, novamente, à Defensoria Pública para que apresente as razões de apelação. Apresentadas, dê-se vista ao Ministério Público para contrarrazões. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 22 de maio de 2025. Desembargador JAIR SOARES